Tribunal: TJMT
Processo: 1044731-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044731-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PALADARNUTRI LTDA - CNPJ: 29.369.516/0001-90 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), Diretor Geral - Co Interventor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública Sr. Israel Silveira Paniago (APELADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REABILITAÇÃO DE LICITANTE POR AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de invalidar ato administrativo que reabilitou empresa concorrente em procedimento licitatório, com fundamento no poder de autotutela da Administração.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, pela via do mandado de segurança: (i) invalidar ato administrativo que reabilitou licitante em certame; (ii) reconhecer violação a regras editalícias e princípios administrativos sem necessidade de dilação probatória; (iii) afastar a exigência de litisconsórcio passivo necessário.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.
4. A análise acerca do cumprimento de requisitos técnico-econômicos e documentais em licitação envolve exame técnico e probatório incompatível com a via mandamental.
5. O controle judicial dos atos administrativos em licitações limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.
6. A ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, diante do impacto direto na esfera jurídica da empresa reabilitada, constitui óbice ao prosseguimento da demanda.
7. O exercício da autotutela administrativa autoriza a revisão de atos pela própria Administração, inexistindo ilegalidade flagrante demonstrada de plano.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para discutir matéria que exige dilação probatória, especialmente quanto ao cumprimento de requisitos técnicos em procedimento licitatório. 2. A ausência de litisconsórcio passivo necessário e a inexistência de ilegalidade manifesta impedem a concessão da segurança. 3. A Administração Pública pode rever seus próprios atos, no exercício da autotutela, desde que respeitados os limites legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por PALADARNUTRI LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044731-55.2023.8.11.0041, que denegou a ordem impetrada.

Irresignada, a apelante recorre, reiterando os argumentos expendidos na inicial, e pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença, opinando pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via mandamental, da ausência de direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória, além de apontar a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a impetrante manejou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Diretor-Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, consistente na decisão administrativa que, ao apreciar pedido de reconsideração formulado pela empresa NUTRANA LTDA, promoveu sua reabilitação nos Pregões Eletrônicos n. 16/2021 e 03/2022, com fundamento no exercício do poder de autotutela administrativa.

Sustentou, em síntese, que o ato administrativo seria ilegal, por ausência de fundamentação adequada, violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do contraditório e da ampla defesa, bem como por afrontar a preclusão administrativa, uma vez que a empresa concorrente não teria se insurgido tempestivamente contra a decisão que a inabilitou no certame.

Aduziu, ainda, que a reabilitação da empresa concorrente implicaria prejuízo ao regular andamento do procedimento licitatório, além de favorecer licitante que não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos técnico-econômicos exigidos pelo edital.

O Juízo de origem, contudo, denegou a segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, bem como da inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir se é possível, pela via estreita do mandado de segurança, invalidar ato administrativo que, no âmbito de procedimento licitatório, reavaliou decisão anterior para reabilitar empresa licitante, sob o fundamento de autotutela administrativa.

De início, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009, constitui ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, entendido como aquele comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória.

No caso concreto, a impetrante pretende, em essência, a invalidação do ato administrativo que reabilitou a empresa concorrente, sustentando o descumprimento de requisitos editalícios relativos à habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira e à regularidade documental.

Todavia, a análise dessas alegações demanda, necessariamente, incursão em aspectos técnicos e probatórios, tais como a verificação da adequação do balanço patrimonial apresentado, da suficiência dos índices econômico-financeiros e da conformidade da documentação com as exigências editalícias.

Como bem ressaltado no parecer ministerial, tais questões não podem ser dirimidas na via mandamental, porquanto exigem dilação probatória e, muitas vezes, conhecimento técnico específico, o que afasta a liquidez e certeza do direito invocado .

Além disso, verifica-se que a insurgência da apelante também se dirige contra critérios adotados pela Administração no âmbito do julgamento do certame, o que, em regra, insere-se no âmbito do mérito administrativo, cuja análise pelo Poder Judiciário deve restringir-se à legalidade do ato, não sendo possível a substituição da Administração na valoração técnica dos elementos do procedimento licitatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo ilegalidade flagrante, não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo praticado no âmbito de licitação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Outro aspecto relevante, igualmente destacado pelo Ministério Público, diz respeito à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, a eventual concessão da segurança implicaria repercussão direta na esfera jurídica da empresa NUTRANA LTDA, beneficiária do ato administrativo impugnado, circunstância que impõe sua integração ao polo passivo da demanda, sob pena de nulidade.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em mandado de segurança que possa atingir direito de terceiro, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ainda, observa-se que a pretensão da impetrante, ao buscar a exclusão de empresa concorrente do certame, acaba por extrapolar os limites do mandado de segurança, que se destina à proteção de direito próprio do impetrante, e não à desconstituição de direito de terceiros, como bem pontuado no parecer ministerial .

Por fim, não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, sendo certo que a Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo rever seus próprios atos, desde que respeitados os limites legais, o que, ao menos nesta via estreita, não se mostra infirmado de forma inequívoca.

Diante de todo esse contexto, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo, pela inadequação da via eleita e pela existência de óbices processuais que impedem o acolhimento da pretensão.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026